Tribunal: TJSP
Processo: 0002464-34.2007.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM FEITO DIVERSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Acolhimento da preliminar de carência da ação. A despeito de qualquer tese ou de posição jurisprudencial sobre a adequação da ação anulatória para fins de anular sentença meramente homologatória, este E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM FEITO DIVERSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Acolhimento da preliminar de carência da ação. A despeito de qualquer tese ou de posição jurisprudencial sobre a adequação da ação anulatória para fins de anular sentença meramente homologatória, este E. Tribunal já havia apreciado justamente esta questão nestes autos, cujo v. acórdão deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida, para dar-lhe provimento e, por conseguinte, definir a inadequação da ação anulatória, sendo cabível a ação rescisória, em razão do trânsito em julgado da sentença que homologou a transação entre as partes e não adentrou ao mérito. Preclusão do direito. Sentença anulada. Ausência de interesse processual. Cumprimento do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento 9032079-64.2009.8.26.0000 (896.818-5/1-00), haja vista o caráter substitutivo da decisão (CPC, art. 1.008). Processo extinto, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Inversão do ônus sucumbencial e majoração da verba honorária (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11).
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002464-34.2007.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante ELUIZA
DE JESUS PIRES DOMINGUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CABRÁLIA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002464-34.2007.8.26.0169 -Voto no 22425
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0002464-34.2007.8.26.0169
Comarca: DUARTINA
Apelante/Apelada: ELUIZA DE JESUS PIRES DOMINGUES
Apelado/Apelante: MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA
Juiz(a) sentenciante: LUÍS AUGUSTO DA SILVA CAMPOY
Voto no 22425
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO
DE
CABRÁLIA
PAULISTA.
NULIDADE
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
PROFERIDA
EM
FEITO DIVERSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
POSSIBILIDADE.
Acolhimento da preliminar de carência da ação. A despeito
de qualquer tese ou de posição jurisprudencial sobre a
adequação da ação anulatória para fins de anular sentença
meramente homologatória, este E. Tribunal já havia
apreciado justamente esta questão nestes autos, cujo v.
acórdão deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto
pela
requerida, para dar-lhe
provimento e, por conseguinte, definir a inadequação da
ação anulatória, sendo cabível a ação rescisória, em razão
do trânsito em julgado da sentença que homologou a
transação entre as partes e não adentrou ao mérito.
Preclusão do direito. Sentença anulada. Ausência de
interesse processual. Cumprimento do v. acórdão proferido
nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
9032079-64.2009.8.26.0000 (896.818-5/1-00), haja vista o
caráter substitutivo da decisão (CPC, art. 1.008). Processo
extinto, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
Inversão do ônus sucumbencial e majoração da verba
honorária (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11).
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de ação anulatória movida pelo
Município de Cabrália Paulista em face de Eluiza de Jesus Pires
Domingues,
objetivando
anular
a
sentença
homologatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002464-34.2007.8.26.0169 -Voto no 22425
3
proferida nos autos da ação de revisão de valores salariais (fl.
47) então movida pela ora requerida, ao argumento de que a
norma do Estatuto do Servidores Municipais (art. 141o, § 3o) que
teria embasado a transação entre as partes seria
inconstitucional, haja vista a afronta a disposição literal da
vigente Constituição Federal (art. 167, IV).
Concedida tutela antecipada (fls. 64/65),
esta E. Câmara, cassando-a, deu provimento ao Agravo de
Instrumento no 9032079-64.2009.8.26.0000 (896.818-5/1-00),
para reconhecer a ilegitimidade da via eleita, pois, havido o
trânsito em julgado da sentença homologatória, os efeitos
pretendidos na inicial somente poderiam ser alcançados por
meio de ação rescisória (fls. 162/166).
A r. sentença, no entanto, apreciou o
mérito e julgou o pedido procedente, anulando-se a sentença
homologatória do outro feito, ao fundamento que a norma
municipal que embasou o acordo formalizado entre as partes
seria inconstitucional, para ainda condenar a requerida aos ônus
sucumbenciais (fl. 290).
Contra essa decisão, apelaram ambas as
partes.
Sustenta
o
autor,
em
síntese,
a
necessidade de se observar o disposto no artigo 85 do vigente
Código de Processo Civil (L 13.105/15) para fins de fixação de
honorários advocatícios, eis que o valor arbitrado seria ínfimo
(fls. 328/331).
Por sua vez, aduz a requerida os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002464-34.2007.8.26.0169 -Voto no 22425
4
argumentos
da
contestação,
para
ainda
ressaltar,
preliminarmente, a carência da ação, eis que, tal como julgado e
definido por este Tribunal, a via adequada seria a ação
rescisória, e, no mérito, a irredutibilidade do vencimento,
prevista constitucionalmente, para, assim, pugnar pela reforma
integral da r. sentença e a consequente extinção do feito, sem
resolução do mérito (fls. 294/304).
Os recursos foram recebidos, mas apenas
o da requerida respondido (fls. 319/326), deixando esta
transcorrer in albis o prazo para responder ao do autor (fl. 335).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
havendo
arguição
de
questões prejudiciais do mérito, deve-se desde logo enfrentá-
las.
A alegação de carência da ação merece
acolhimento.
Ainda que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça convirja no sentido de que sentenças
meramente homologatórias de transação formalizada entre as
partes, e que não adentrar ao mérito, devem ser anuladas
apenas por meio de ação anulatória, como ocorreu no caso dos
autos, e não por ação rescisória (REsp 866.197/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j.: 18/2/2016), não
se pode olvidar da ocorrência, na hipótese, da preclusão do
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002464-34.2007.8.26.0169 -Voto no 22425
5
Isso porque, a despeito de qualquer tese
ou de posição jurisprudencial, este E. Tribunal, por meio desta
E. Terceira Câmara, já havia apreciado o mérito justamente
desta questão, cujo v. acórdão deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela requerida, para dar-lhe
provimento e, por conseguinte, definir a inadequação da via
eleita pelo autor para fins de anulação da sentença
homologatória, de modo que ficou assentado ser cabível apenas
ação rescisória, ao fundamento de que o decisum teria
transitado em julgado, razão pela qual foi dado provimento ao
recurso (fls. 162/166), em que se pugnava, além da revogação
da tutela antecipada, a extinção do feito principal (fl. 94).
O referido v. aresto transitou em julgado
(fl. 194).
Com efeito, tanto foi cassada a decisão
de caráter liminar quanto extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do então vigente
Código de Processo Civil (L 5.869/73), independentemente de
qualquer provisão expressa desse dispositivo legal no v.
acórdão, eis que decorrência lógica do reconhecimento, aí, sim,
expresso, do trânsito em julgado da sentença homologatória (fl.
166), bem como do integral provimento ao recurso, em que se
pugnava, exatamente, pela extinção da ação, igualmente como
efeito inerente do reconhecimento da inadequação da via eleita.
Tais consectários são conclusivos e não
sofrem relativização ainda que, posteriormente, esta E. Câmara
tenha afirmado, em outro recurso de agravo de instrumento, não
se depreender que do aludido acórdão tenha sido pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002464-34.2007.8.26.0169 -Voto no 22425
6
extinção da ação principal, uma vez que se compreendeu,
naquela oportunidade, que a ausência de disposição mais
específica a esse mister deveria ser aclarada por meio de
embargos de declaração, o que não se verificou
(0066587-24.2011.8.26.0000).
Igualmente ocorre em relação à decisão
proferida
por
esta
mesma
Câmara,
mencionada
em
contrarrazões pelo autor (fl. 321), que indeferiu a inicial da
então ação rescisória movida pelo autor, com a mesma causa de
pedir, e cujo acórdão definiu que a via eleita para esse fim seria
mesmo a ação anulatória.
Isso porque, ajuizada essa referida ação
anulatória, houve, no entanto, o reconhecimento da coisa
julgada por esta Câmara no recurso de agravo de instrumento
contra si interposto, o que implicou na extinção do feito, sem
resolução do mérito.
Ao se julgar o autor, nos autos daquela
ação rescisória, carecedor da ação (fl. 321), não houve
apreciação do mérito, assim como não houve notícia de
qualquer recurso com decisão divergente e caráter substitutivo,
e, por isso, a decisão, pela mesma Câmara, reconhecendo
incoerentemente a inadequação da via eleita, dessa vez em
relação à ação anulatória, foi posterior e não sofreu impugnação, alcançando o trânsito em julgado, e, por
conseguinte, denotando-se a preclusão da pretensão quanto à
apreciação do mérito dessa.
Sendo assim, restam prejudicadas as
demais questões relativas ao mérito, bem como as concernentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002464-34.2007.8.26.0169 -Voto no 22425
7
aos honorários advocatícios suscitadas pelo autor, eis que,
havendo inversão do ônus sucumbencial, decair-se-ia em
reformatio in pejus.
Portanto,
diante
da
realidade
fático-
jurídica do presente processo, deve ser reconhecida a carência
da ação no tocante ao interesse processual, nos termos do v.
acórdão proferido por esta E. Câmara nos autos do Agravo de
Instrumento no 9032079-64.2009.8.26.0000 (896.818-5/1-00),
haja vista o caráter substitutivo da decisão proferida pela
instância superior, conforme preceitua a legislação processual,
segundo a qual “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá
a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso” (art.
1.008), razão pela qual deve ser anulada a r. sentença ora
impugnada, para se extinguir o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do vigente Código
de Processo Civil, invertendo-se o ônus sucumbencial.
Sendo assim, os honorários advocatícios
fixados na r. sentença ficam majorados, em favor do patrono da
requerida, em R$ 500,00 (quinhentos reais), em atenção ao
artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do vigente Código de Processo Civil
e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator